Tribunal: STF
Processo: ARE 1600532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. LEI N. 7.394/1985. PISO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE NATAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PLEITO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 E O SEU PAGAMENTO RETROATIVO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA TEM VALOR SUPERIOR AO PISO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XIII do art. 2º e o inc. XXXVI o art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o piso salarial da categoria é o valor mínimo a ser recebido pelo servidor; ou seja, o valor inicial da carreira (situação atual do recorrente). Sendo assim, resta hialino que o recorrente recebe remuneração abaixo do estabelecido em Lei; uma vez que, não recebe o piso salarial (valor devido ao início da carreira)” (fl. 6, e-doc. 19).

Asseverou que, “diante da vedação a vinculação salarial ao salário mínimo, o STF se pronunciou através da ADPF/151 sobre a matéria estabelecendo o piso salarial da categoria em R$ 1.090,00 (mil e noventa reais)” (fl. 6, e-doc. 19).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).

No agravo, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário por preencher os requisitos legais e seja provido para admitir o Recurso Extraordinário e dar provimento para determinar: 1) Que o Supremo Tribunal Federal admita a Repercussão Geral do tema; 2) Que seja reconhecida a constitucionalidade da ADPF 151 do STF e seu caráter de decisão vinculante, bem como que seja decretado que se aplica também ao técnico em radiologia do Município de Natal, em especial ao recorrente; 3) Que seja reformado o Acórdão, julgando totalmente procedente todos os pedidos constantes na inicial, entre eles para reconhecer o direito do recorrente de receber o Piso Salarial dos técnicos em radiologia, consoante determina a Lei 7394/85 c/c a ADPF 151; bem como a forma de atualização modulada na decisão e o pagamento das diferenças dos meses anteriores, respeitado o limite da prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação” (fls. 15-16, e-doc. 25).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “alcança a situação de milhares de técnicos em radiologia que atuam como servidores e empregados públicos em todos os estados da federação e na maioria dos municípios no Brasil” (fl. 9, e-doc. 19). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 

Apesar de o agravante indicar genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.

6. Diferente do que sustenta o agravante, não se aplica ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151. Na espécie, a Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto por servidor e concluiu, com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, que a remuneração por ele percebida é superior ao piso da categoria. 

Não houve análise do tema relativo à utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo, tampouco definição quanto ao valor a ser adotado para eventual congelamento dessa base. 

Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:
“Acontece que, analisando detidamente os seus contracheques, observa-se que a parte autora recebia em abril de 2023 a quantia líquida de R$ 2.499,11 – valor esta acima do piso salarial fixado nacionalmente. 
Então, no caso dos autos, não é possível dizer que estão afastados os parâmetros estipulados pela Lei nº 7.394/1985. 
Em sendo assim, da análise da ficha financeira anexada pelo requerente, e partindo da premissa de que o MUNICÍPIO DO NATAL tem autonomia para criar plano de cargo e vencimentos de seus servidores, mas que não pode pagar remuneração que seja inferior ao piso nacional da categoria dos técnicos em radiologia, verifica-se que a remuneração do requerente NÃO foi inferior ao piso nacional, considerando o total de vantagens, mas excluídos terços de férias e gratificação natalina, que não devem entrar nesta base de cálculo” (fl. 3, e-doc. 17).

Para afastar o entendimento firmado no acórdão recorrido e modificar a conclusão alcançada pela Turma Recursal de origem quanto à composição da remuneração do servidor, bem como à eventual inferioridade do valor em relação ao piso nacional da categoria, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.394/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.484.692-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. LEI N. 7.394/1985. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto aos efeitos salariais da transposição ao regime estatutário – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.342.869, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. TÉCNICO DE ENFERMAGEM LOTADO EM UNIDADE PRISIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE 
DE REEXAME DE FATOS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. CONSONÂNCIA COM A ADI 7222. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, manejado com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, em demanda na qual se pleiteia a implementação do piso salarial nacional de técnico de enfermagem e o pagamento de diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia envolve violação direta à Constituição, especialmente quanto ao financiamento pela União e à autonomia federativa; (ii) estabelecer se é possível o processamento do recurso extraordinário sem reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia é decidida pelo Tribunal de origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 7.498/1986 e nº 14.434/2022) e no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e da jurisprudência do STF. A eventual violação aos dispositivos constitucionais invocados ocorre de forma indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do apelo extremo. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222, ao assegurar o pagamento do piso com observância da proporcionalidade da carga horária e do marco temporal legal. IV. DISPOSITIVO Agravo Regimental não provido” (RE n. 1.593.746-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.4.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora